Tribunal: CARF
Processo: 16327.902410/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902410/2016-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO PIS
Recorrente
SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela recorrente as fls. 80-97 em face da
r. decisão de fls. 66-71, pugnando-se pela reforma do julgado, sustentando, em síntese:
-
Invalidade do despacho decisório por violação ao princípio da verdade
material;
-
Suposto Crédito da recorrente não foi utilizado em compensações anteriores;
-
A DCTF retificadora apurou que o débito era valor ZERO, motivo pelo qual o
crédito apontado pela fiscalização como utilizado no DCOMP n
15196.78827.091015.1.7.04-7754, JAMAIS teria sido utilizado, mantendo-se,
assim, o próprio crédito;
-
A DCTF retificadora tem força constitutiva para validar a constituição do
crédito da recorrente revisar lançamento de ofício;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902410/2016-10
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902410/2016-10

A decisão de primeira instância foi clara ao adotar o entendimento de que a
revisão de lançamento de ofício apenas é possível dentro das hipóteses do artigo 149 do CTN.
Ademais:
Nessa condição, a DCTF e a EFD retificadoras não têm força probatória para alterar a
representação do fato (crédito foi consumido na compensação) apurado com base em
declarações existentes à época da homologação expressa, nas quais corretamente está
lastreado o decisório. Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez, o requerente
deveria (além de ter retificado a DCTF e a EFD) ter instruído sua manifestação de
inconformidade com documentos que respaldassem seu pedido, explicitando
objetivamente as razões para a redução do débito declarado originalmente, uma vez que
a Administração demonstrou que o crédito pleiteado foi utilizado para compensar o
débito confessado.
Eis o relatório e objeto da discussão deste feito.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.

1
Da Tempestividade;
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Onus da Prova;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado. A propósito, esta Turma Extraordinária,
em voto sob a relatoria da Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, assim já se
pronunciou:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Decorre-se disto que cabe ao recorrente apresentar provas e contra provas, nos
momentos oportunos para que não ocorra a preclusão, com exceção das hipóteses previstas no
Decreto 70.235-72.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902410/2016-10

3
Do suposto saldo decorrente do direito ao crédito;
Salienta-se inicialmente que o recorrente, com especial destaque as fls. 14-15
apresentou tabelas com informações sobre créditos de PIS e COFINS dos anos 2014-2015, bem
como as fls. 17-43, DCTFs originais, DCTF Retificadora as 46 e sgs, 48 a tabela de
CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO
(M200/M600), indicando o débito ZERO. Todos estes documentos acompanharam a
manifestação de inconformidade.
Por outro lado a decisão de primeira instancia externa o entendimento de que tais
créditos haveriam sido utilizados em outros processos administrativos e que a DCTF retificadora
não tem efeito jurídico para fins de revisar o ato do lançamento anteriormente ocorrido, já
arquivados diga-se de passagem, assim se posicionando a respeito as fls. 70:
Na espécie, o contribuinte apresentou DCTF e EFD retificadoras depois de homologada
a compensação, atribuindo o equívoco cometido originalmente, com respeito à
contribuição compensada, à não consideração da dedução prevista no inciso IV do art.
10 da Instrução Normativa RFB no 1.285/2012, que zeraria o débito compensado. Nessa
condição, a DCTF e a EFD retificadoras não têm força probatória para alterar a
representação do fato (crédito foi consumido na compensação) apurado com base em
declarações existentes à época da homologação expressa, nas quais corretamente está
lastreado o decisório. Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez, o requerente
deveria (além de ter retificado a DCTF e a EFD) ter instruído sua manifestação de
inconformidade com documentos que respaldassem seu pedido, explicitando
objetivamente as razões para a redução do débito declarado originalmente, uma vez que
a Administração demonstrou que o crédito pleiteado foi utilizado para compensar o
débito confessado. É assim porque, em primeiro lugar, o ônus de provar fato
constitutivo do direito creditório incumbe ao contribuinte que o alega ter (art. 373, I, do
Código de Processo Civil) e, em segundo lugar, o momento apropriado para se
desincumbir de tal ônus é o da interposição da manifestação de inconformidade (arts. 15
e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972).Entende-se, destarte, que as alegações do
recorrente não se encontram isoladas de documentos que possam, eventualmente, lhe
conferir algum direito creditório e afastar os lançamentos dos respectivos Autos de
Infrações.
No que toca a força probante da DCTF retificadora, entende-se, que,
acompanhada de outros documentos e, desde que apresentada tempestivamente, como é o caso
dos autos, tem força constitutiva de direito, inclusive para revisão.
Todavia, não restou claro acerca da existência do referido saldo credor em prol da
recorrente. Por precaução, correlacionando-se a documentação para com os fundamentos
adotados pela decisão recorrida, necessário diligenciar para apuração de eventual crédito que
venha a beneficiar a recorrente.
4
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso voluntário e converto o julgamento em diligência,
para que a unidade de origem analise se há saldo credor do recorrente no processo em epígrafe,
cuja
DCOMP
n
27205.38517.170915.1.3.04-0237
e
a
retificadora
é
a
15196.78827.091015.1.7.04-7754 e se o crédito de R$ 82.806,43, foi ou não utilizado na
DCOMP no 15196.78827.091015.1.7.04-7754.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902410/2016-10

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 122
DF CARF MF
Original